Tribunal: TJDFT
Processo: 0711209-52.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
1. A autora/recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso quanto à ponderação entre a preclusão processual e a garantia constitucional da ampla defesa, especialmente diante da condição de parte leiga e sem assistência técnica na fase de especificação de provas. Alegou, ainda, omissão na análise dos princípios da vulnerabilidade do consumidor e da facilitação da defesa. Apontou cerceamento de defesa pela não oitiva de testemunhas, omissão quanto à legalidade, autenticidade e valoração de áudios unilaterais, ausência de esclarecimento sobre a efetiva aplicação da inversão do ônus da prova, bem como contradições relativas à suposta alteração do projeto dos móveis. Indicou, por fim, omissão na análise da responsabilidade pelos danos às cerâmicas ocorridos durante a instalação.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário ao sustentado pela embargante, ao concluir que “(...) não se pode afirmar, a partir da prova produzida e válida, que os vícios indicados pela autora foram ocasionados por má prestação de serviço pela ré a justificar a restituição integral do preço. Se no momento oportuno a consumidora não produziu as provas necessárias, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido”.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.